Tribunal: TJSP
Processo: 0090967-82.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria e emprego de arma (art. 157, § 2o, I e II do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias de vítima, com reconhecimento seguro, mais declarações de testemunha. Versões exculpatórias inverossímeis e incomprovadas. Qualificadoras presentes. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento benevolente. Regime fechado

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria e emprego de arma (art. 157, § 2o, I e II do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias de vítima, com reconhecimento seguro, mais declarações de testemunha. Versões exculpatórias inverossímeis e incomprovadas. Qualificadoras presentes. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento benevolente. Regime fechado adequado à hipótese concreta. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0090967-82.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes LEONAN FERREIRA DOS SANTOS e VICTOR TOMAZ DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.145
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(29a Vara Criminal – proc. 0090967-82.2016)
Juíza: Dra. Maria de Fátima dos Santos Gomes
Apelantes: Victor Tomaz da Silva e Leonan
Ferreira dos Santos
Apelado: Ministério Público – Dra. Gabriela Freire
Vita
EMENTA: Roubo qualificado por comparsaria e
emprego de arma (art. 157, § 2o, I e II do Cód. Penal).
Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras
incriminatórias de vítima, com reconhecimento seguro,
mais declarações de testemunha. Versões exculpatórias
inverossímeis
e
incomprovadas.
Qualificadoras
presentes. Responsabilização inevitável. Condenação
imperiosa. Apenamento benevolente. Regime fechado
adequado à hipótese concreta. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Victor Tomaz da Silva e Leonan
Ferreira dos Santos saíram condenados às penas de 5 anos e 4
meses de reclusão (regime fechado), mais 13 dias-multa,
mínimo valor unitário, ambos pela prática da infração penal
capitulada no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal (roubo
qualificado por comparsaria e emprego de arma).
O apelo dos acusados – f. 199/203 – pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
de prova acusatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
Subsidiariamente, pleiteia (i) o afastamento da
causa de aumento relativa ao emprego de arma, e (ii) regime mais
brando.
Anotam-se contrarrazões ministeriais – f. 206/213 –
pela mantença do r. decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 218), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
recurso defensivo – f. 224/230 –, chegando o feito ao Gabinete do
Relator, finalmente, aos 28.ago.2019 – f. 231.
É o relatório.
Roubo qualificado por comparsaria e emprego de
arma (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal).
Acusados, em comparsaria com mais dois agentes,
ingressam a estabelecimento comercial de distribuição de bebidas,
oportunidade em que, exibindo arma de fogo, subjugam as
funcionárias Érica e Michele, subtraindo 9 garrafas de bebidas
alcoólicas, 2 pacotes de cigarros, 10 barras de chocolate e
R$ 1.521,00, em dinheiro, evadindo-se do local.
Dias depois, os acusados tentam praticar novo
assalto ao mesmo estabelecimento, oportunidade em que são
presos em flagrante e reconhecidos pelas vítimas como autores do
primeiro roubo.
Estes os fatos.
Condenação necessária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
Há elementos mais do que seguros a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade caracterizada
em boletins de ocorrência, f. 6/8 e 10/15.
E a autoria também é induvidosa.
Assim, as firmes e contundentes palavras da
vítima Érica, depoimento judicial gravado, f. 158, que descreve os
fatos em riqueza de detalhes e reconhece categoricamente os
dois acusados, individualizando a conduta de cada um durante a
ação criminosa.
Destaca que os acusados ingressaram ao estabelecimento exibindo armas de fogo, subtraindo
mercadorias e dinheiro do cofre, evadindo-se do local.
Dias depois, tornaram a praticar um assalto,
sendo então presos em flagrante delito.
E, como se disse, a vítima os reconheceu sem
sombra de dúvidas, reconhecimento este repetido em Juízo, sob
o crivo do contraditório, donde não se poder alegar que feito sob
estado emocional abalado ou alterado.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Demais disso, no mesmo sentido incriminador, há
os depoimentos da testemunha V.C.S, digitalizado, segurança
patrimonial.
Relata que, no dia do ocorrido, percebeu a
presença,
nas
proximidades,
de
indivíduos
suspeitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
oportunidade em que tentou comunicar o estabelecimento a
respeito, sem êxito.
Em seguida, soube do cometimento do assalto.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Donde inexistir qualquer dúvida de que os acusados
realmente praticaram o delito imputado.
No vazio, portanto, as versões exculpatórias
ofertadas pelos acusados em Juízo – interrogatório judicial gravado
–, negando genericamente os fatos e alegando que estavam
trabalhando por ocasião do crime, verdadeiramente fantasiosas e
perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua
posição inverossímil, como e principalmente porque improvadas.
Não apresentam qualquer elemento de prova a
corroborar suas escusas.
De outro turno, não logram inquinar de inverídicos
os sólidos relatos da testemunha presencial, que foi alvo do
emprego de grave ameaça, com arma de fogo, a reconhecê-los
categoricamente como os autores do crime.
Ora.
Nesses termos, aceitar as versões dos acusados,
diante de tamanhas evidências em sentido contrário, seria fechar
os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total
e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 6
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autores do
roubo qualificado por comparsaria e emprego de arma exatamente
aqueles que apontados e responsabilizados.
Qualificadoras presentes.
Nas descrições da testemunha que, se valem para o
mais – autoria – valem, evidentemente e também, para o menos –
presença da arma de fogo e comparsaria.
Porque
bastam
as
palavras
da
testemunha
presencial para entendê-las presentes no ato e autorizar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 7
qualificadoras.
No sentido do texto, forte a jurisprudência, que se
orienta exatamente para este sentido, coerente à teleologia que
segue em relação à força probante das palavras das vítimas:
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar
de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Irrelevante não ter sido apreendida e periciada a
arma de fogo usada no roubo, até porque os acusados não foram
detidos na ocasião dos fatos.
Afinal:
“Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso
de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão
do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do
delito pode ser provada por outros meios, entre eles o
depoimento de testemunhas ou da própria vítima.” (REsp
746.804/RS – STJ - 5a Turma – Min. José Arnaldo da Fonseca –
j. 09.08.2005).
De sorte que havendo as palavras da testemunha,
que foi vítima da grave ameaça, fortes, firmes e coerentes, quanto
ao emprego da arma, nada mais é necessário a caracterizar sua
presença.
A comparsaria, por sua vez, restou evidenciada por
todo o contexto que se extrai da prova oral colhida no decorrer da
instrução, no sentido de que os acusados agiram previamente
ajustados entre si, presente a unidade de desígnios.
Portanto,
evidente
a
presença
das
duas
qualificadoras na conduta criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 8
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento benevolente, ‘data venia’.
Base fixada no mínimo legal para ambos os réus,
nos termos do art. 59 do Cód. Penal, assim mantida na segunda
fase, cediço que eventuais atenuantes não têm o condão de levar
as penas aquém daquele patamar basilar.
Tudo consonante ao verbete 231 do direito
sumular do Eg. Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal” (DJU 15-10-99).
Por derradeiro, quanto a ambos, majoração mínima
pelas duas causas de aumento, chegando-se aos patamares finais
de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
Finalmente, quanto ao regime, outro não poderia
ser, que não o fechado.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode
perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja
ele devidamente justificado, exatamente como na espécie.
Quem, em pleno calar da noite, propõe-se a assaltar
estabelecimento
comercial,
refenizando
funcionários
com
emprego de armas de fogo, em comparsaria, no momento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 9
que trabalham regularmente, em aparente paz e tranquilidade,
colaborando para incrementar o clima de terror e pânico em que
se vive nas grandes cidades e expondo a violentíssimo perigo e
risco de vida não só as vítimas como circunstantes ou
transeuntes, por certo pais de família, trabalhadores que lutam
para sobreviver, não tem o mínimo apego à dignidade e respeito
pelo ser humano.
Ou, como acima já se firmou e agora se repete.
Quem expõe a vítima a tão tremenda humilhação,
deixando aquele ser humano, gente de bem – vítima também desta
sanha criminosa de violência que assola nossa terra e assusta a
todos nós –, levada à condição de um nada, levada à condição de
indefesa e impotente, também a outro nada em sua dignidade
humana, decerto em pânico e terror intenso e gigantesco, durante
o ato, sem saber a que estariam destinadas sua vida e sorte, como
consequência do evento, não tem, como se disse, o mínimo
respeito pelo próximo.
Merece tratamento severo, eficaz, responsável e
compatível a seu ato indigno e de violência, compatível, mais,
como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama
a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário,
jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se
incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que,
repita-se, assola nossa terra e assusta a todos nós, sabido que o
semiaberto resulta praticamente em liberdade, significando
convite a novos crimes àqueles que desrespeitam a vida humana,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0090967-82.2016.8.26.0050 São Paulo voto no f. 10
como aqui.
Daí porque o regime fechado inicial é mais do que
aqui indicado.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.